Tribunal: TJDFT
Processo: 0735248-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Atendidos os requisitos caracterizadores para o deferimento da liminar de busca e apreensão, sendo eles: a comprovação da existência de contrato de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial da mora do devedor, o credor fiduciário tem direito à obtenção da liminar de busca e apreensão contra o devedor fiduciante ou contra terceiro.
2. O devedor somente poderá obter a restituição do bem, se efetuar o pagamento da integralidade da dívida, conforme prevê § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969.
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos tema 722 decidiu que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
4. A simples alegação de que há juros indevidos, por si só, não descaracteriza a mora.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.